Tribunal: STF
Processo: Rcl 36409
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). 



    II – A reclamação constitucional não serve para garantir observância de decisões desprovidas de efeito vinculante quando o autor não tenha sido parte ou terceiro interessado na relação processual no paradigma citado.



    III – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.